Tribunal: TJES
Processo: 0002813-94.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002813-94.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA BATISTA DOS SANTOS

APELADO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
PASSAGEIRO MENOR DE IDADE QUE DESEMBARCA DO COLETIVO E ATRAVESSA NA FRENTE DO ÔNIBUS EM RODOVIA MOVIMENTADA –
ATROPELAMENTO POR OUTRO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NO MESMO SENTIDO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
responsabilidade objetiva pela reparação do dano é passível de exclusão somente em caso de culpa exclusiva da vítima ou de força maior.

2.

Da análise da prova testemunhal produzida nos autos é possível
aferir que os passageiros que estavam no interior do coletivo e que desembarcaram junto com o filho da apelante se deslocaram no sentido da parte traseira do ônibus, enquanto este se deslocou para a parte dianteira
para realizar a travessia da Rodovia
, vindo a ser atingido por um veículo que se evadiu do local sem prestar socorro. Tais afirmações podem ser corroboradas pelas imagens das câmeras localizadas no interior do coletivo, que mostram o filho da apelante já ultrapassando a parte dianteira do ônibus do qual desembarcou e, ao tentar atravessar a Rodovia, ser atingido por outro veículo que
trafegava
no mesmo sentido em que o coletivo.

3.
E
mbora a inegável importância do princípio da proteção integral ao menor, no caso concreto o exame das provas produzidas nos autos, não basta para afastar a culpa exclusiva da vítima – em análise mais ampla, de sua responsável, omissa no dever de cuidado com o menor – em casos como o presente.

4.
É inegável que a vítima agiu de forma perigosa quando adentrou em uma pista de grande movimento, na frente do ônibus, interceptando a trajetória desenvolvida po
r outro
veículo que trafegava na mesma mão de direção. Por conseguinte
,
vê-se que
a imprudência e imprevisibilidade do menor permeou a única ação determinante para o evento
danoso
,
de modo que
não
se mostra
razoável
imputar
o fato danoso ao condutor do
coletivo
, excluindo-se, conseq
u
entemente, a responsabilidade da ré.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002813-94.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA BATISTA DOS SANTOS

APELADO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, KOVR SEGURADORA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ANA LILIA COLODETTI - ES29655, JULIANA ARIVABENE GUIMARAES - ES15765, ERIKA ARIVABENE GUIMARAES - ES21280-A

Advogado do(a) APELADO: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG74175-A
Advogados do(a) APELADO: ANDRE RODRIGUES CHAVES - RS55925-A, LUISA VARGAS GUIMARAES - RS78469

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto
p
or

MARINALVA BATISTA DOS SANTOS

contra
a sentença
digitalizada às
fl
s.
223/226-v

integrada pela decisão de
275/275-v
,
proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito da
Vara

Cível
e Comercial
de
Viana
,

Fernando Antonio Lira Rangel
,

que,
na Ação
Indenizatória
a
juizada
em face de

SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida.

Irresignada, a apelante argumenta em suas razões digitalizadas às fls.
235/249
que
(i)
deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da empresa apelada;
(ii)
restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da apelada ao parar fora do ponto de ônibus para os passageiros desembarcassem;
(i
ii
)
ainda que a vítima tenha contribuído para o acidente, não há que se falar em culpa exclusiva ou rompimento do nexo causal, caracterizando-se, quando muito, a culpa concorrente;
(
i
v)
o dano moral restou configurado em razão do óbito do filho da ora apelante
.

Com fundamento em tais razões, pede o provimento do apelo interposto e a consequente reforma da sentença.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela gratuidade da justiça
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

E
m breve histórico,
colhe-se dos autos que
a

ora apela
nte

ajuiz
ou
a ação indenizatória em
tela
narrando que no dia
03/02/2013
,
por volta de 00:40h, no quilômetro 12,3 da BR 262, no Município de Viana, seu filho R.C.B.S., à época com 16 anos, foi atropelado ao desembarcar do coletivo da empresa apelada e veio a óbito no local do acidente.

Aduz que
o

acidente ocorreu em razão de o motorista que dirigia o ônibus da empresa apelada, na linha 0901-Viana/T. Campo Grande, ter parado fora do lugar estabelecido para o embarque e desembarque dos passageiros.

Continua, narrando que seu filho foi o primeiro a desembarcar do coletivo e se dirigiu para a parte traseira do ônibus com a finalidade de realizar a travessia da via, quando, ao olhar para a rodovia foi atingido no rosto por um caminhão, tendo falecido no local do acidente. Ressalta que seu filho sequer chegou a atravessar a rodovia, tendo sido atingido às margens da BR 262.

D
estacou,
ainda,

que o acidente ocorreu a uma distância de 10 a 15 metros do ponto regular de ônibus, logo após uma curva, o que certamente não permitiu que o motorista do caminhão acionasse os freios, mas, apenas, desviasse do ônibus.

Por sua vez,
a

ora apela
da
sustenta, em resumo, a existência de culpa exclusiva da vítima
e a ausência de nexo causal entre os fatos narrados e o acidente ocorrido
.

Postas es
s
as premissas,
verifica-se a

alegação de falha na prestação de serviço por parte da empresa apelada, pois o ônibus
do qual desembarcou
o filho da apelante teria parado fora do ponto para embarque e desembarque de passageiros e, em razão de tal fato,
provocado
o atropelamento que levou a óbito o filho da recorrente.

Não há dúvidas de que a responsabilidade das empresas prestadoras de serviço público de transporte,
tal como a ora apela
da
,
é objetiva, tanto em relação aos usuários quanto aos não usuários do serviço,
tal como dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal
1
.

Segundo tal regime jurídico, para a configuração do dever de indenizar do particular prestador de serviço público, basta a existência de um dano patrimonial e/ou moral sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta lesiva, dispensável, portanto, o dolo ou culpa do administrador.

Todavia, a espécie de responsabilidade – objetiva – não impera absoluta, ou seja, a responsabilidade pode ser atenuada ou até mesmo excluída, uma vez demonstrada a culpa concorrente ou exclusiva da vítima, respectivamente, conforme doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, para quem:
“A Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público, mas sob a modalidade do risco administrativo. Deste modo, pode ser atenuada a responsabilidade do Estado, provada a culpa parcial e concorrente da vítima, bem como pode até ser excluída, provada a culpa exclusiva da vítima. Não foi adotada, assim, a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, que obrigaria sempre a indenizar, sem qualquer excludente”
(Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil – v.4., p. 204, 2022)
.

Portanto, imposta pela Constituição Federal, a responsabilidade objetiva pela reparação do dano é passível de exclusão somente em caso de culpa exclusiva da vítima ou de força maior.

No caso em julgamento, inexiste dúvida relacionada ao evento lesivo, residindo o cerne recursal na culpa pelo sinistro, exclusiva da vítima, concorrente ou exclusiva do motorista que conduzia o ônibus relacionado ao acidente.

Da análise da prova testemunhal produzida nos autos
(fls. 183/186)
é possível
aferir que os passageiros que estavam no interior do coletivo e que desembarcaram junto com o filho da apelante se deslocaram no sentido da parte traseira do ônibus, enquanto este se deslocou para a parte dianteira
para realizar a travessia da Rodovia
, vindo a ser atingido por um veículo que se evadiu do local sem prestar socorro.

Tais afirmações podem ser corroboradas pelas imagens das câmeras localizadas no interior do coletivo, que mostram o filho da apelante já ultrapassando a parte dianteira do ônibus do qual desembarcou e, ao tentar atravessar a Rodovia, ser atingido por outro veículo que
trafegava
no mesmo sentido em que o coletivo.

Com efeito, embora a inegável importância do princípio da proteção integral ao menor, no caso concreto o exame das provas produzidas nos autos, não basta para afastar a culpa exclusiva da vítima – em análise mais ampla, de sua responsável, omissa no dever de cuidado com o menor – em casos como o presente.

A propósito do tema, veja-se a posição jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO ÔNIBUS, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, já que demonstrado que a causa primária do acidente foi o fato do menor, desacompanhado de responsável, atravessar a pista de rolamento sem o devido cuidado, não há que se falar em responsabilidade do preposto da empresa de transportes coletivos pelo acidente e, por consequência, nem em responsabilidade objetiva da empresa requerida, já que caracterizada a excludente de responsabilidade.
(TJ-PR - APL: 14988293 PR 1498829-3 (Acórdão), Relator: Ângela Khury, Data de Julgamento: 24/11/2016, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1960 31/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PAIS E IRMÃO DE VÍTIMA FATAL DE ATROPELAMENTO POR COLETIVO DE PROPRIEDADE DO RÉU. ART. 37, § 6º, DA CRFB/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE SOMENTE É ELIDIDA SE DEMONSTRADA ALGUMA DAS EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL.
PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MENOR IMPÚBERE QUE TERIA ADENTRADO COM SUA BICICLETA DE FORMA INOPINADA NA PISTA DESTINADA A VEÍCULOS, SEM OBSERVAR A APROXIMAÇÃO DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO RÉU, QUE SE ENCONTRAVA CORRETAMENTE EM SUA VIA, EM BAIXA VELOCIDADE, NÃO TENDO HAVIDO TEMPO HÁBIL PARA QUE A MOTORISTA EVITASSE O TRISTE E TRÁGICO ACIDENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00303424420098190205 Rio
d
e Janeiro Campo Grande Regional 4 Vara C
í
vel, Relator: Mônica Feldman De Mattos, Data de Julgamento: 24/10/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2017).

É inegável que a vítima agiu de forma perigosa quando adentrou em uma pista de grande movimento, na frente do ônibus, interceptando a trajetória desenvolvida po
r outro
veículo que trafegava na mesma mão de direção.

Por conseguinte
,
vê-se que
a imprudência e imprevisibilidade do menor permeou a única ação determinante para o evento
danoso
,
de modo que
não
se mostra
razoável
imputar
o fato danoso ao condutor do
coletivo
, excluindo-se, conseq
u
entemente, a responsabilidade da ré.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

1
§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.